Tribunal: STF
Processo: RE 110619
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-03
Data de publicação: 1986-10-03

Ementa:
- Recurso extraordinário. Prequestionamento desapropriação. Juros de
mora.
- Não tem como prosperar o recurso extraordinário à falta do requisito
do prequestionamento da questão federal.
- Entendimento atual do STF no sentido de que os juros monetários
começam a correr do trânsito em julgado da sentença, em se tratando de
desapropriação indireta (ACOR. 297).
- Recurso não conhecido.